Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, os policiais que efetuaram o flagrante do réu o apreenderam com uma arma de fogo calibre 38, com um cartucho deflagrado, e foram informados por populares que o acusado havia acabado de efetuar um disparo de arma de fogo comprovado pela perícia técnica, fato admitido informalmente por ele, o que é apto a manter o decreto condenatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.